Tribunal: TJSP
Processo: 2193305-41.2025.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. Pretensão da autora de desconstituir Acórdão da 13a Câmara de Direito Público, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a decisão que julgou improcedente a ação anulatória de AIIM. Ação rescisória fundada no art. 966, incs. V e VIII, do CPC. Na ação originária, definiu-se que o sujeito ativo da obrigação tributária de ICMS importação é o Estado onde estiver situado o

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. Pretensão da autora de desconstituir Acórdão da 13a Câmara de Direito Público, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a decisão que julgou improcedente a ação anulatória de AIIM. Ação rescisória fundada no art. 966, incs. V e VIII, do CPC. Na ação originária, definiu-se que o sujeito ativo da obrigação tributária de ICMS importação é o Estado onde estiver situado o domicílio ou o estabelecimento do destinatário da mercadoria (art. 155, § 2o, IX, "a", da CF) Estabelecimento destinatário das mercadorias localizado no Estado de São Paulo e não no Estado do Rio de Janeiro. Inteligência do art. 8o, XXV, da Lei Estadual no 6.374/1989. Creditamento indevido nas operações simbólicas realizadas entre matriz e filial. Inexistência de circulação interestadual entre estabelecimentos do mesmo contribuinte. Inexistência de violação ao Tema no 520/STF, segundo o qual o local do desembaraço aduaneiro não define o sujeito ativo do ICMS-Importação, mas sim o destinatário final da operação. Ausência, ainda, de violação quanto ao decidido na ADC 49. Não houve circulação de mercadoria, uma vez que o simples deslocamento, real ou simbólico, de mercadoria de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte não caracteriza fato gerador do ICMS. Inexistência de violação de norma jurídica e de decisão fundada em erro de fato. Ação rescisória que não é sucedâneo de recurso, não sendo possível utilizá-la para nova análise dos autos e rediscussão da matéria já apreciada no Acórdão rescindendo. Ação rescisória improcedente.